Tribunal: STF
Processo: ARE 1580142
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 620, fls. 1-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. Condenação às seguintes penas: a) primeira ré (Leanny Taciane) a.1) crime do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal: 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa à razão unitária mínima; a.2) crime do artigo 159, caput, três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal: 12 (doze) anos de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa à razão unitária mínima; Concurso material; 21 (vinte um) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa à razão unitária mínima. b) segundo réu (Nilton) b.1) crime do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal: 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa à razão unitária mínima; b.2) crime do artigo 159, caput, três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal: 12 (doze) anos de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa à razão unitária mínima; Concurso material: 21 (vinte um) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa à razão unitária mínima. COM PARCIAL RAZÃO OS RECORRENTES. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS DOS ACUSADOS. 1) Da alegada violação ao princípio da identidade física do juiz. A magistrada que encerrou a instrução declarou-se suspeita, por motivos de foro íntimo, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. Em razão disso, o feito foi distribuído ao juiz tabelar para prolação de sentença, não podendo falar, assim, em violação ao citado princípio. 2) Da suposta nulidade da sentença em razão do não enfrentamento de todas as teses e depoimentos trazidos pela Defesa. Inexistência de nulidade. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal determina a fundamentação das decisões judiciais, de modo claro, ainda que conciso, possibilitando aos jurisdicionados o conhecimento das razões de decidir e, caso entendam necessário, o exercício da pretensão recursal. In casu, o julgador expressou os motivos que o convenceram a proferir o decreto condenatório, sobretudo ao inferir a materialidade e autoria delitiva à luz das provas coligidas em Juízo. DO MÉRITO. 1) Do pedido de absolvição. Impossível. A materialidade e autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas por meio das provas técnicas e oral. Culpabilidade dos acusados também demonstrada. Escorreito o juízo de censura. 2) Do pedido de absorção do delito do artigo 157, § 2º do Código Penal pelo artigo 159, do mesmo código, em razão do princípio da consunção. Sem possibilidade. A prova coligida nos autos confirmou a prática dos crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V, e artigo 159, ambos do Código Penal. Como se sabe, tais crimes são de espécies diferentes cada qual previsto em um tipo penal. Portanto, havendo condutas e desígnios autônomos, como no caso vertente, impossível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos. 3) Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância feito pelo acusado Nilton. Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal. O acusado Nilton teve papel crucial na cadeia de acontecimentos, sobretudo ao detalhar para o grupo a situação econômica das vítimas e fornecer informações acerca da localização destas a propiciar sua abordagem. 4) Do pedido de revisão de pena feito pelos acusados. Necessário pequeno reparo, a fim de excluir a pena de multa do artigo 159, do Código Penal, uma vez que inexiste previsão legal para sua aplicação. Em consequência, o cálculo da pena de multa referente ao crime remanescente repousa em 33 (trinta e três) dias-multa no valor mínimo legal, para cada um dos réus. 5) Do pedido de detração penal formulado pela acusada Leanny Taciane. Deixo de aplicar a regra da detração do tempo de prisão provisória, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de modificação de regime prisional, diante da falta de elementos para analisar os requisitos legais, sendo certo que eventuais benefícios relativos à execução da pena devem ser analisados pelo Juízo da Vara de Execução Penal. 6) Do direito de recorrer em liberdade requerido pela acusada Leanny Taciane. In casu, a manutenção da prisão apresenta fundamentação sucinta, porém, perfeitamente clara e coerente, atendendo, assim, a determinação do artigo 93, inciso IX da nossa Constituição. Ao manter a custódia, o juiz sentenciante concluiu pela higidez dos motivos expendidos no decreto prisional, a fim de resguardar a ordem pública. Regime prisional irreparável. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS apenas para afastar a pena de multa em relação ao crime do artigo 159, do Código Penal, por falta de previsão legal. Mantida no mais a sentença em todos os seus termos. 



    Consta dos autos, em síntese, que NILTON ALVES MOREIRA JUNIOR foi condenado às penas de 21 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, além de 66 dias-multa, por ter cometido os crimes previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e no artigo 159, caput, três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (Doc. 470).



    O acusado interpôs recurso de Apelação contra a referida decisão, o qual foi parcialmente provido pelo TJRJ apenas para “afastar a pena de multa em relação ao crime do artigo 159, do Código Penal, por falta de previsão legal” (Doc. 620, fls. 32-33). 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 637).



    Irresignado, o réu interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102. III, “a” da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, XLVI e LIII e 93, IX, da CF/88 (Doc. 675).



    Nas razões recursais, afirma que “o Tribunal a quo, seja no acórdão que julgou a apelação, ou naquele que julgou os embargos de declaração NÃO enfrentou minimamente as teses defensivas referentes (i) à violação ao princípio identidade física do juiz; e (ii) à necessidade de revisão da dosimetria da pena, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, bem como ao artigo 315, §2º, III e IV, do CPP”(Doc. 675, fls. 7-8).



    Assevera que ”a não apreciação das teses defensivas configura causa de nulidade absoluta, não havendo necessidade de demonstração do prejuízo, uma vez que o malefício é caracterizado na própria abstenção de se enfrentar o que a defesa traz como razões para modificar o resultado do processo” (Doc. 657, fl. 13). 



    Sustenta que deve ser reconhecida a “NULIDADE do processo a partir da sentença de primeiro grau, proferida por magistrado incompetente, em razão da violação do 5º, LIII, da CF, determinando-se que os autos sejam encaminhados à eminente Magistrada Simone Ferraz, que presidiu a audiência de instrução e julgamento do dia 25.10.2018, para que seja prolatada nova sentença, em atenção ao princípio da identidade física do juiz” (Doc. 657, fl. 18). 



    Assevera que “a fundamentação empregada na sentença para majorar a pena na fração de 5/12 não se sustenta, devendo ser reformada por este egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o patamar mínimo de 1/3, conforme prevê o texto legal” (Doc. 657, fl. 23). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (Doc. 657, fls. 24-25): 



    Diante da ausência de análise das teses defensivas pelo Tribunal a quo, reconheça a NULIDADE do acórdão proferido em sede de apelação, determinando-se a baixa dos autos para que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada, em obediência ao preceito do artigo 93, IX, da CF, bem como aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    II. Seja reconhecida a NULIDADE do processo a partir da sentença de primeiro grau em razão da violação ao artigo 5º, LIII, da CF, determinando-se que os autos sejam encaminhados à eminente Magistrada Simone Ferraz, que presidiu a audiência de instrução e julgamento do dia 25.10.2018, a fim de que profira nova sentença, em atenção ao princípio da identidade física do juiz. 



    III. Seja reformada a dosimetria da pena nos seguintes pontos: (i) fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, diante da ausência de qualquer circunstância judicial negativa e considerando a conduta social e personalidade favoráveis do Recorrente; (ii) aplicação da majorante do artigo 157, § 2º, do CP na fração mínima de 1/3, uma vez que a exasperação em maior grau na sentença se deu pela consideração das circunstâncias judiciais já analisadas na primeira fase da dosimetria, caracterizando o vedado bis in idem.



    A Corte estadual não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem ao caso os Temas 282 e 356/STF; não houve demonstração da repercussão geral da matéria e para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (Doc. 675).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 694).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 649), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 675). Houve a interposição de Agravo (Doc. 695), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 754), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 787).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 648, fls. 4-6):



    DO CABIMENTO DO RECURSO E DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria a ser discutida no presente recurso extraordinário se restringe absolutamente à interpretação constitucional, não atraindo o reexame de provas, sendo certo que a mera análise do acórdão e da sentença proferida em primeiro grau é suficiente para a apreciação dos pleitos defensivos. 



    Entende-se que o acórdão ora impugnado está infringindo dispositivos da Constituição Federal, a saber: artigo 5º, incisos XLVI e LIII, e artigo 93, inciso IX, além do entendimento consolidado por este egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, como única forma de combater as mencionadas violações, a defesa interpõe o presente recurso extraordinário, a fim de oportunizar aos eminentes Ministros a melhor interpretação e aplicação dos referidos dispositivos, buscando a uniformização da jurisprudência no ordenamento jurídico sobre temas relevantes, que gozam de repercussão geral. 



    Sobre esse último ponto, o artigo 102, § 3º, da CF, estabelece que “[n]o recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. Com status de requisito indispensável para admissão do recurso extraordinário, imperiosa se mostra a demonstração de que a presente causa tem pertinência, não somente para o Recorrente, como para o ordenamento jurídico. 



    Em outras palavras, mister se faz evidenciar a presença de repercussão geral na corrente hipótese. 



    Nesse sentido, é o presente recurso para oportunizar ao Supremo Tribunal Federal delinear com maior exatidão os critérios de fundamentação que devem nortear os Magistrados a quo, especialmente após a recente inclusão do §2º do artigo 315 do CPP, por meio da Lei nº 13.964, de 2019, que estabeleceu critérios específicos, mas ainda não adotados a contento pelos Tribunais do país.



    Ademais, quanto ao princípio da identidade física do juiz, nota-se uma nítida insegurança jurídica decorrente da ausência de parâmetros bem estabelecidos sobre sua efetivação nos casos concretos. 



    Tanto a relevância das questões jurídicas trazidas no presente recurso, quanto os reflexos mais amplos, inerentes à mitigação de garantias constitucionais, indicam que a resolução da controvérsia em tela transborda os limites particulares e interesses subjetivos da causa, consistindo em mais uma concreta oportunidade para que o Supremo Tribunal Federal possa se debruçar sobre os contornos, os limites e o alcance das normas constitucionais violadas pelo acórdão vergastado.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA



    Ainda que superados esses graves óbices, na sentença a nulidade arguida foi afastada com base nos seguintes fundamentos (Doc. 620, fls. 10 -11):



    1) Da alegada violação ao princípio da identidade física do juiz 



    Com efeito, o princípio da identidade física do juiz foi inserido no Código de Processo Penal, pela Lei nº 11.719/2008, que alterou a redação do artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal, estabelecendo que "o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença".



    A finalidade do citado princípio é fixar a competência para apreciação da causa pelo magistrado que teve contato direto com a prova produzida. 



    Os interrogatórios dos acusados foram colhidos pela Dra. Daniella Alvarez Prado, consoante os termos da assentada do indexador 959. Em tese, caberia àquela magistrada o julgamento do feito. 



    Ocorre que a juíza responsável pelo encerramento da instrução criminal declarou-se suspeita, por motivos de foro íntimo, nos termos do artigo 397, do Código de Processo Penal, razão pela qual o feito foi remetido ao juiz tabelar para prolação de sentença. 



    Assim, não há se falar em violação ao princípio da identidade física do juiz, afastando, assim, a nulidade suscitada pelas Defesas dos acusados, mesmo porque observada a regra de tabelamento aplicável à hipótese.



    2) Da alegação de nulidade da sentença condenatória em razão da ausência de motivação 



    O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal determina a fundamentação das decisões judiciais, de modo claro, ainda que conciso, possibilitando aos jurisdicionados o conhecimento das razões de decidir e, caso entendam necessário, o exercício da pretensão recursal. 



    Ao julgador, impõe-se a análise acurada das provas material e oral produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, devendo, ao final, expressar os motivos do seu convencimento, mais precisamente no decreto condenatório. In casu, o sentenciante inferiu a materialidade e autoria delitivas dos crimes narrados na peça acusatória ao término da instrução criminal, não havendo se falar na alegada nulidade.



    Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).  



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.      



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:      



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente